Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019019-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GLAUBER DA SILVA - CPF: 716.627.401-82 (AGRAVADO), DEBORA PAULA TONDO - CPF: 039.474.231-10 (AGRAVADO), M. A. T. D. S. - CPF: 084.894.011-36 (AGRAVADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), GLAUBER DA SILVA - CPF: 716.627.401-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA PAULA TONDO - CPF: 039.474.231-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO
DENVER
– NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista
, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método DENVER, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com declaração de reconhecimento de abusividade com tutela de urgência c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move Marcos Antônio Tondo da Silva, representado por seus genitores Glauber da Silva e Débora Paula Tondo, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré proceda à continuidade do tratamento do agravado com os profissionais destacados na inicial, na clínica onde já realiza tratamento (Clínica Hope), sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de imposição de multa diária.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida.

Alega que a recorrente possui profissionais na rede credenciada para o fornecimento do tratamento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, contudo, a terapia de fonoaudiologia e psicologia pelo método DENVER, a Agravante não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo, uma vez que o método não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidência que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido
(id. 106747492).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 110172975).

As informações foram prestadas pelo magistrado (id. 110358951)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 111078451), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcos Antônio Tondo da Silva, representado por seus genitores Glauber da Silva e Débora Paula Tondo
,
ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com declaração de reconhecimento de abusividade com tutela de urgência c/c pedido de indenização por dano moral contra
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, aduzindo que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) - CID 10: F.84.0, F80, F83 -, sendo recomendado pela neuropediatra, Dra. Camila Battirola, o tratamento terapêutico pelo método DENVER.

Assevera que em um primeiro momento, o método foi autorizado pela Unimed, junto à clínica HOPE, no município de Sinop/MT, que é a única clínica que possui equipe especializada no modelo naturalístico DENVER. Aduz que em maio de 2021, mediante recomendação subscrita pela médica neuropediatra Dra. Júlia Webber, houve prorrogação de mais 06 (seis) meses de tratamento terapêutico, contudo, no dia 10 de setembro, o autor foi surpreendido com a suspensão do tratamento pelo método DENVER pela empresa agravada, que comunicou a clínica a promover alteração imediata da programação para o método convencional.

Segue afirmando que, mesmo após notificar a agravada para manutenção dos serviços/tratamento DENVER, 20h semanais, conforme recomendação médica especializada, em resposta, a UNIMED ponderou que o contrato do segurado não prevê cobertura para técnicas/métodos Psicologia infantil DENVER, Fonoaudiólogo DENVER e Terapia Ocupacional DENVER, bem como não há previsão legal no Rol da ANS.

O douto magistrado
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré proceda à continuidade do tratamento do agravado com os profissionais destacados na inicial, na clínica onde já realiza tratamento (Clínica Hope), sem hipótese de direcionamento para outras clínicas, enquanto perdurar a prescrição médica, sob pena de imposição de multa diária.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, aduzindo, em síntese,
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida. Alega que a recorrente possui profissionais na rede credenciada para o fornecimento do tratamento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, contudo, a terapia de fonoaudiologia e psicologia pelo método DENVER, a Agravante não tem obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o custo, uma vez que o método não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela de urgência.

Visto isso,
mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque o agravado demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados, que comprovam a utilização dos serviços de assistência médica, além do perigo de dano, visto que o paciente apresenta quadro de saúde severamente debilitado, necessitando da realização do tratamento indicado, em especial para garantir o desenvolvimento do infante.

Veja que foi acostado na inicial relatório de acompanhamento psicológico pela médica neurologista infantil, Júlia Webber, indicando que:

“
O paciente é acompanhado desde 2019, e realiza terapias de intervenção precoce por equipe multidisciplinar, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, através do método Denver. Na ocasião em que as iniciou, apresentava graves atrasos nas habilidades de comunicação recpetiva, comunicação expressiva, comportamento de atenção conjunta, competências sociais, imitação, cognição, jogo, motricidade fina, motricidade grossa, comportamento e independência pessoa.

Atualmente é possível verificar melhoras em todas as esferas de desenvolvimento do paciente, ressaltando a comunicação, ainda que não verbal, contato visual e engajamento, participação nas atividades compartilhadas, porém, ainda longe do esperado. Persistem limitações no desenvolvimento social e individual, além de baixa tolerância a frustração, desajustando facilmente em momentos de sobrecarga sensorial, e quando não consegue seus objetivos, se os objetos não se encaixam, se é interrompido em suas atividades, e em ocasiões de mudanças inesperadas de rotina.

Por esta razão, mostra-se importante prosseguir com o método terapêutico recomendado na última avaliação (Denver, 20h semanais). Não sendo indicado alteração do método de abordagem terapêutica (convencional), ou mesmo a substituição repentina dos profissionais, ou ainda, do ambiente ao qual o paciente está familiarizado, uma vez que o mesmo possui vínculo terapêutico consolidado, fazendo tratamento há mais de 2 (dois) anos no local onde conhece a equipe e atende a comandos e funções pré-determinadas e analisadas em equipe.

Pelo perfil da patologia, a troca de profissionais e ambientes desfavorece o tratamento, pela própria rigidez e dificuldade de vinculação.

Ressalto, por fim, a importância da manutenção URGENTE e IMEDIATA do tratamento já realizado pelo paciente Marco Antônio Tondo da Silva, junto a Clínica Hope, podendo uma mudança de métodos terapêuticos, equipe multidisciplinar e ambientes, acarretar danos imediatos e futuros em seu quadro atual, como regressão e perda de habilidades conquistadas após exaustivo trabalho, além da perda de janelas de desenvolvimento cerebral que seriam a possibilidade de progresso para uma possível vida independente
.”

(Id. 66671097 – autos de origem - negritei).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do agravado.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravado, assim asseverando:

“
A necessidade de continuidade do tratamento médico no estabelecimento médico em que o autor já realiza o tratamento foi indicada pela profissional médica que acompanha o infante no laudo médico acostado ao ID n.o 66671097, pág. 2:

“Por esta razão, mostra-se importante prosseguir com o método terapêutico recomendado na última avaliação (Denver, 20h semanais). Não sendo indicado a alteração do método de abordagem terapêutica (convencional), ou mesmo a substituição repentina dos profissionais, ou ainda, do ambiente ao qual o paciente está familiarizado, uma vez que o mesmo possui vínculo terapêutico consolidado, fazendo tratamento há mais de 2 (dois) anos no local onde conhece a equipe e atendo a comandos e funções pré-determinadas e analisadas em equipe.

Pelo perfil da patologia, a troca de profissionais e ambientes desfavorece o tratamento, pela própria rigidez e dificuldade de vinculação” (sic).

Por via de consequência, diante desta moldura, entendo que restou demonstrado, à título precário, a plausibilidade do direito invocado, consubstanciado na relação negocial estabelecida entre as partes e o direito do autor de ter o fornecimento dos tratamentos indicados pelo profissional da área médica coberto pela requerida (‘fumus boni iuris’).

De idêntica forma, vislumbro o perigo na demora da prestação jurisdicional corporificado pelo risco que o decurso que o tempo pode catalisar, especialmente no que diz respeito ao risco que a saúde do autor pode suportar, no momento de fragilidade que se encontra (‘periculum in mora’). -
id. 106390459.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante,
conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça,
verbis
:

“
Com efeito, os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura e não limitar o tipo de tratamento, pois cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo. Também, não podem questionar a eficácia dos procedimentos sem dados concretos.

Portanto, se o médico optou pelo método DENVER, é esse tratamento que deverá ser custeado pelo plano de saúde.

(...)

Dessa forma, ao menos por ora, penso que restou comprovado a necessidade do referido tratamento, em razão do grande ganho de qualidade de vida que o ora agravado terá com a sua realização, sendo, portanto, abusiva a negativa de tratamento pela agravante.

Ademais, o fato de não constarem no rol da ANS não legitima a recusa, pois o entendimento jurisprudencial majoritário é de que essa relação não é taxativa, mas só garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
”

(id. 111078451).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA No 469 DO STJ – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DO DANO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

“Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.
” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado por profissional médico como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.”
(RAI n. 1002570-27.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - MITIGAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Conforme se infere do minucioso Relatório de Avaliação, o tratamento denominado de metodologia ABA e modelo DENVER, é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento do seu desenvolvimento motor e cognitivo
.”
(RAI n. 1022059-84.2020.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Nesse passo, a meu ver, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022